Tribunal: STF
Processo: Rcl 74373
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC N. 31. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por PARTIDO VERDE - PV, contra  decisão proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral no processo n. 0601104- 20.2018.6.08.0000, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC n. 31.



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem refere-se à “cumprimento do Acórdão de ID n. 9209318, a Corte deste e. Tribunal julgou DESAPROVADAS as contas relativas ao Pleito de 2018 do Partido Verde/ES, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional do valor de R$ R$ 88.044,50, nos termos do art. 82, §1º da Resolução TSE 23.553/2017” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “foi determinada a notificação do Diretório Nacional do Partido, na pessoa do seu representante legal, para que promovesse o recolhimento ao Tesouro Nacional, no valor de R$ 113.043,99, mediante desconto nos futuros repasses de quotas do Fundo Partidário, a ser adimplido no prazo de 60 (sessenta) meses, nos moldes do art. 32-A, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Resolução TSE 23.709/22, devendo [ser] observada, porém, a regra de suspensão dos descontos durante o segundo semestre do ano em que se realizarem as Eleições, nos termos do artigo 37, § 9º, da Lei Federal nº 9.096/95” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “a Direção Nacional do Partido requereu a intimação da agremiação partidária devedora, no caso, o Diretório Estadual do Partido Verde do Espírito Santo e os devedores solidários, para que promovessem o pagamento do valor devido nos termos da decisão transitada em julgado ou requeiram o parcelamento do débito, informando que não responde pelos atos praticados por seus diretórios Estaduais e Municipais, nos termos do artigo 15-A da Lei nº 9.096/1995” (fl. 3, e-doc. 1).



    Destaca que “a UNIÃO FEDERAL, por meio do ID (...) reiterou o requerimento de intimação do órgão hierarquicamente superior ao do devedor, isto é, a DIREÇÃO NACIONAL DO PARTIDO VERDE, para promover e comprovar nos autos os descontos mensais relativos aos eventuais repasses do Fundo Partidário da DIRETIVA ESTADUAL DO PARTIDO VERDE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, determinando-se, para tanto, o depósito em conta judicial a ser indicado por este MM. Juízo, até o limite do saldo devedor da presente execução, acrescendo que mantida a recalcitrância poderá o órgão nacional ser penalizado nos termos dos artigos 79 usque 81 do CPC” (fl. 3, 4, e-doc. 1).



    Discorre que “o Diretório Nacional apresentou manifestação (...), demonstrando que referido dispositivo não teria aplicabilidade ao caso, uma vez que o princípio da autonomia partidária impõe responsabilidade exclusiva ao órgão partidário responsável pela prestação de contas, nos termos do art. 15-A da Lei nº 9.096/95” (fl. 4, e-doc. 1).



    Dispõe que “o pedido foi negado em decisão monocrática, mantendo a responsabilização do ente nacional, com determinação de DESCONTO DIRETO DO FUNDO PARTIDÁRIO DO DIRETÓRIO NACIONAL”, nos seguintes termos (fl. 4, e-doc. 1):



    “Mediante decisão de ID (...), foi determinada a notificação do Diretório Nacional do Partido, na pessoa do seu representante legal, para que promovesse o recolhimento ao Tesouro Nacional, no valor de R$ 113.043,99, mediante desconto nos futuros repasses de quotas do Fundo Partidário, a ser adimplido no prazo de 60 (sessenta) meses, nos moldes do art. 32-A, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Resolução TSE 23.709/22, devendo observada, porém, a regra de suspensão dos descontos durante o segundo semestre do ano em que se realizarem as Eleições, nos termos do artigo 37, § 9º, da Lei Federal nº 9.096/95.



    (...)



    Ato contínuo, a UNIÃO FEDERAL, por meio do ID 9370955 reiterou o requerimento de intimação do órgão hierarquicamente superior ao do devedor, isto é, a DIREÇÃO NACIONAL PARTIDO PARTIDO VERDE, para promover e comprovar nos autos os descontos mensais relativos aos eventuais repasses do Fundo Partidário da DIRETIVA ESTADUAL DO PARTIDO VERDE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, determinando-se, para tanto, o depósito em conta judicial a ser indicado por este MM. Juízo, até o limite do saldo devedor da presente execução, acrescendo que mantida a recalcitrância poderá o órgão nacional ser penalizado nos termos dos artigos 79 usque 81 do CPC.



    (...)



    A Resolução TSE 23.709/2022, assim prevê: Art. 32-A. No caso de processo de prestação de contas, serão observadas, ainda, as seguintes providências: (Incluído pela Resolução nº 23.717/2023) (...) § 1º Transcorrido o prazo sem atendimento às alíneas do inciso II deste artigo, o tribunal regional eleitoral deve comunicar o fato à secretaria de planejamento, orçamento, finanças e contabilidade do TSE, com os dados suficientes ao cumprimento da decisão, para desconto direto do respectivo valor do Fundo Partidário do diretório nacional, a quem incumbirá o decote do valor devido ao órgão apenado, observada a atualização monetária e juros de que trata o art. 39 desta resolução. (Incluído pela Resolução nº 23.717/2023) 



    Portanto, uma vez não atendidas as diligências determinadas ao Diretório Nacional do partido, consoante certificado nos autos e diante de expressa previsão legal, deve ser deferido o pleito da Exequente, no sentido de que seja comunicado o fato à secretaria de planejamento, orçamento, finanças e contabilidade do TSE, com os dados suficientes ao cumprimento da decisão, para desconto direto do respectivo valor do Fundo Partidário do Diretório Nacional, a quem incumbirá o desconto do valor devido ao órgão apenado. 



    Ante o exposto, DEFIRO integramente o pedido da EXEQUENTE e, via de consequência: a) DETERMINO que seja comunicado o fato à secretaria de planejamento, orçamento, finanças e contabilidade do TSE, com os dados suficientes ao cumprimento da decisão, para decote direto do respectivo valor do Fundo Partidário do diretório nacional, a quem incumbirá o desconto do valor devido ao órgão apenado, nos termos do § 1º do artigo 32-A da Resolução TSE nº 23.709/2022”.



    (fl. 3, e-doc. 6)



    Requer, nesta reclamação, liminarmente, a suspensão dos efeitos do processo originário e, no mérito, pede a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    3. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, ao determinar que o Diretório Nacional do Partido reclamante efetue descontos nos futuros repasses de quotas do Fundo Partidário devidos ao Diretório Estadual, teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na ADC n. 31.



    4. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADC n. 31:  



    Ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 15-A da Lei nº 9.096/95, com redação dada pela Lei nº 12.034/2009. Controvérsia judicial relevante caraterizada pela existência de decisões judiciais contraditórias e pelo estado de insegurança jurídica. Regra legal que prevê a responsabilidade exclusiva do órgão partidário nacional, estadual ou municipal que, individualmente, der causa a descumprimento de obrigação, a violação de direito, ou a dano a outrem. Caráter nacional dos partidos políticos. Princípio da autonomia político-partidária. Autonomias administrativa, financeira, funcional e operacional. Capacidade jurídica e judiciária. Incompatibilidade entre o texto constitucional e o dispositivo objeto da ação não verificada. Natureza peculiar e regime jurídico especial e diferenciado das agremiações partidárias. Organizações de padrão multinível. Vício de inconstitucionalidade inexistente. Opção válida do legislador. Autocontenção judicial. Pedido procedente. 1. Desde o julgamento da ADC nº 1/DF (Rel. Min. Moreira Alves , Tribunal Pleno, DJ de 16/6/95), o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de exigir, para a caracterização de uma controvérsia judicial revelante, antagonismo interpretativo em proporção que gere um estado de insegurança jurídica apto a abalar a presunção de constitucionalidade imanente aos atos legislativos, sem o qual a ação declaratória se converteria em inadmissível instrumento de consulta sobre a validade constitucional de determinada lei ou ato normativo (v.g. , ADC nº 23-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 1º/2/16 e ADC nº 8-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 4/4/03). Na espécie, os autores apresentaram decisões judiciais de primeira e segunda instâncias, bem como acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho nos quais se aplica ou se afasta integralmente o dispositivo legal objeto da presente ação declaratória, a depender da Justiça competente para apreciação do feito. 2. A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente. Trata-se, assim, de opção razoável e proporcional do Poder Legislativo, impondo-se ao Poder Judiciário autocontenção e a devida deferência à escolha levada a cabo pelo Congresso Nacional pela via democrática. 3. Pedido procedente.



    5. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    6. Verifico que a decisão reclamada determinou ao Diretório Nacional do Partido Político o desconto dos futuros repasses de quotas do Fundo Partidário ao Diretório Estadual, em razão da reprovação das contas deste. 



    Em relação ao paradigma de controle apontado, qual seja, ADC n. 31, entendo sem razão o reclamante, por ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado.



    Explico. No caso em análise, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado que conclui que a regra de responsabilização é exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem.



    O ato reclamado não dispõe de modo diverso ao decidido no paradigma apontado, pois apenas determina que os valores destinados ao Diretório apenado (estadual) sofram o desconto devido pelo Diretório Nacional. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022). II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. IV - Agravo regimental desprovido. (Rcl 61649 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 18-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-10-2023 PUBLIC 23-10-2023)



    7. Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.



    Constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC n. 31, requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente